Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-29.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001211-29.2021.8.05.0051

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA DE LOURDES GONCALVES XAVIER

Advogado(s):GUSTAVO CUNHA DONATO, WALLYSSON VIANA SILVA, FERNANDA LACERDA MONTE ALTO

ACORDÃO

E
menta:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão desta Quarta Câmara Cível, que havia acolhido parcialmente os primeiros embargos de declaração para sanar omissão quanto à aplicação da Lei n.º 14.905/2024, no tocante à correção monetária e juros, mantendo, porém, os fundamentos da condenação por danos morais e afastando alegada omissão relativa ao Tema 1061 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições, especialmente: (i) quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ sobre a possibilidade de comprovação da contratação por outros meios; (ii) quanto à existência de dano moral indenizável; (iii) quanto à necessidade de adequação dos juros e correção monetária com base na Lei n.º 14.905/2024; (iv) se houve abuso do direito de recorrer mediante reiteração infundada de embargos, autorizando a imposição de multa.

III. Razões de decidir

3. O recurso constitui a segunda oposição de embargos de declaração com base nas mesmas teses já exaustivamente enfrentadas por esta Corte, configurando tentativa de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a tese do Tema 1061 do STJ, mas concluiu pela insuficiência das provas apresentadas pela instituição financeira quanto à autenticidade da contratação, afastando qualquer omissão.

5. Quanto à alegada ausência de danos morais, o colegiado já havia fundamentado sua configuração com base nos descontos indevidos em benefício previdenciário, reconhecendo o dano
in re ipsa.

6. As alegações do embargante não apontam vícios que autorizem a oposição dos aclaratórios, mas apenas manifestam inconformismo com a decisão.

7. Reiteração de embargos com finalidade exclusivamente protelatória atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

8. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionado o processamento de eventual recurso ao depósito prévio do montante arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com imposição de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: “1. A oposição reiterada de embargos de declaração com fundamento em teses já enfrentadas e afastadas caracteriza propósito meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa processual. 2. A insuficiência de prova da contratação não configura omissão em relação ao Tema 1061 do STJ, quando reconhecida a possibilidade de utilização de outros meios probatórios e constatada a inércia da parte quanto à produção da prova técnica.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
(TRF-3-AMS: 00014098920144036114 SP 0001409-89.2014.4.03.6114, Relator.: JUIZ CONVOCADO RENATO TONIASSO, Data de Julgamento: 01/12/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/01/2016).”

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8001211-29.2021.8.05.0051, sendo Embargante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Embargada Maria de Lourdes Gonçalves Xavier, acordam

os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
e rejeitar
os embargos de declaração.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator